Tribunal: TJSP
Processo: 1004622-25.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Pedido de resilição c.c. devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Retenção parcial de valores que se impõe. Percentual bem arbitrado na sentença em 20%, o qual deverá incidir, contudo, apenas sobre aquilo que foi pago a título de preço, excluindo-se valores devidos a título de penalidades pela impontualidade

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Pedido de resilição c.c. devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Retenção parcial de valores que se impõe. Percentual bem arbitrado na sentença em 20%, o qual deverá incidir, contudo, apenas sobre aquilo que foi pago a título de preço, excluindo-se valores devidos a título de penalidades pela impontualidade nos pagamentos. Taxa de fruição. Indenização devida. Percentual, todavia, que deve ser de 0,1 %, vez que o imóvel, enquanto na posse do adquirente, ficou fora do comércio. Juros de mora. Incidência apenas a partir do trânsito em julgado. Recurso parcialmente provido.